Tribunal: TJES
Processo: 5000240-51.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-51.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON SANTOS
INTERESSADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE VIAGENS. EXCLUSÃO UNILATERAL DO MOTORISTA PELA CONTROLADORA DA PLATAFORMA. JUSTO MOTIVO APRESENTADO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração do Recorrente à plataforma de viagens “99” e de condenação da Recorrida em danos morais. Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da sentença, alegando a inexistência de procedimento de defesa em que oportunizado o contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo, o que redundou na sua arbitrária e ilegal exclusão da plataforma de viagens.
2. Como bem observou o Juízo sentenciante, a relação jurídica de direito material mantida pelas partes tem natureza civil, não se adequando as partes aos conceitos estabelecidos na legislação consumerista (art. 2º e 3º, CDC), prevalecendo a autonomia de vontades e a liberdade de contratar.
3. Do exame das provas dos autos, verifico que a exclusão promovida pela Recorrida não ocorreu de modo arbitrário e imotivado, mas em razão de denúncia de violação dos termos de uso do serviço, o que autoriza a Recorrida a promover, em exercício de sua liberdade contratual, o cancelamento do acesso do motorista ao aplicativo (conforme item 8.1 do documento juntado em ID 1114677), sem que tal conduta importe, por si mesma, ato abusivo ou discriminatório.

4. No presente caso, não se verificam elementos mínimos trazidos pelo Autor para identificar abuso de direito por parte da Recorrida, motivo pelo qual não se pode rotular como ilícita a conduta de exclusão do Recorrente de sua plataforma de serviços, motivada e tomada com base nos termos contratuais aderidos pelo Recorrente.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, com base no artigo 98, § 3º, CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.